Tribunal: TJSP
Processo: 1018771-21.2024.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PROCESSO – Diante dos termos em que proposta a demanda, com observação de que a aferição da legitimidade de parte é feita de acordo com a teoria da asserção, com base na relação substancial, tal como apresentada pela autora na inicial, e não se confunde com o julgamento do mérito, conforme orientação que se adota, de rigor, o reconhecimento de que a parte autora é parte legítima para figurar no

Ementa:
PROCESSO – Diante dos termos em que proposta a demanda, com observação de que a aferição da legitimidade de parte é feita de acordo com a teoria da asserção, com base na relação substancial, tal como apresentada pela autora na inicial, e não se confunde com o julgamento do mérito, conforme orientação que se adota, de rigor, o reconhecimento de que a parte autora é parte legítima para figurar no polo ativo da ação, visto que (a) as partes são titulares dos interesses em conflito, ou seja, do afirmado na pretensão e do que a esta resiste, e (b) do interesse processual, porque, não bastasse a caracterização da existência de uma lide dos fatos narrados na inicial, a parte ré ofereceu resistência à pretensão deduzida na inicial, com necessidade do processo para sua solução judicial, sendo o processo de conhecimento, pelo procedimento comum, a via adequada para esse fim – Denunciação da lide – Incabível a denunciação da lide – Inadmissível a anulação de processo já sentenciado, para permitir a denunciação da lide em questão, porque: (a) não é obrigatória na hipótese prevista no inciso II, do art. 125, do CPC/2015, caso dos autos, uma vez que não implica em direito de regresso, de sorte, que eventual direito da ré de buscar ressarcimentos pela cobrança de indenização à autora poderá ser objeto de ação autônoma; e (b) implica violação aos princípios da celeridade e da economia processuais, uma vez que o feito já foi sentenciado.
CESSÃO DE CRÉDITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER – Como (a) a cessão de crédito de cota de consórcio de consorciado cedente que não é mais ativo não se confunde com a cessão da posição de devedor de consorciado ativo, (b) referida cessão de crédito não necessita da anuência prévia da administradora do consórcio, (c) houve regular notificação da parte ré acerca da cessão de crédito, (d) abusiva a cláusula que proíbe consorciado excluído de ceder seu crédito referente a cota cancelada, (e) a parte ré realizou o pagamento ao consorciado excluído mesmo após ter sido notificada da cessão da cota de consórcio pela parte autora, (f) é incabível a dedução de "cláusula penal compensatória" do montante a ser pago, prevista no contrato de consórcio da cota cedida, a título de ressarcimento de prejuízos e danos causados ao grupo, visto que ausente prova da existência de prejuízo ao grupo de consórcio decorrente da exclusão da consorciada, nem de vantagem por ela auferida, que justifique a redução do valor a ser restituído, em razão do disposto no art. 53, § 2o, do CDC (f) de rigor, a manutenção da r. sentença, que julgou procedente, em parte, a ação para "condenar o réu a pagar à autora o crédito relativo à cota de consórcio cancelada de no 325, do grupo no 0688, contrato no 0001944443, afastada a aplicação da cláusula penal, aplicada a taxa de administração proporcionalmente ao período em que o consorciado permaneceu efetivamente vinculado ao consórcio, e autorizado o desconto do valor do seguro de vida pago e da multa compensatória".
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – Reforma da r. sentença, para afastar a atualização monetária pelos índices da Tabela Prática deste Eg. Tribunal de Justiça e incidência dos juros simples de mora de 1% ao mês, para determinar a substituição deles pela Taxa Selic e deliberar que na condenação de devolução de valores): (i) incide a Taxa Selic - a título de juros simples de mora (desde a citação) e de correção monetária (desde a data em que quantificado o prejuízo decorrente do ilícito contratual) - o que corresponde, no caso dos autos, às datas de cada pagamento indevido, até mesmo porque não se vislumbra a ocorrência de mora em período anterior à data do pagamento; e (ii) a partir da produção dos efeitos da LF 14.905/2024, os juros moratórios e a correção monetária devem observar os índices e a atual forma de cálculo previstos nos arts. 389 e 406 do CC – Esta deliberação está em conformidade com a orientação do julgado pela Eg. Corte Especial do STJ, no REsp n. 1.795.982/SP, para a hipótese de responsabilidade contratual, por fato gerador posterior à vigência do Código Civil e anterior à vigência da LF 14.9052024.
SUCUMBÊNCIA – O provimento, em parte, do recurso da instituição financeira ré não justifica a modificação da distribuição dos encargos de sucumbência, nos termos em que estabelecida pela r. sentença recorrida, visto que mínima a alteração do julgado - Reconhecimento da mínima sucumbência da parte autora, de modo que deve ser mantida a r. sentença na parte em que condenou a parte ré ao pagamento integral dos encargos de sucumbência. Isto porque a parte autora foi vencedora do pedido da ação de cobrança, sendo deduzido do saldo a ser pago à parte autora parcelas mínimas – Inaplicável, no caso dos autos, o art. 85, § 11, do CPC/2015, que dispõe sobre a condenação em verba honorária por sucumbência recursal, visto que foi dado provimento, em parte, aos recursos e a majoração da verba honorária sucumbencial na forma do referido parágrafo é devida apenas em caso de recurso não conhecido ou desprovido.
Recurso provido, em parte.